Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-37.2024.8.11.0084
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-37.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem, Viagem Nacional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA PERLA ESCOBAR IZE - CPF: 817.379.559-20 (APELADO), JEAN CARLOS CESAR - CPF: 219.880.228-78 (ADVOGADO), GUILHERME DE BRITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 426.338.408-33 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FERNANDES TAVARES PEREIRA - CPF: 473.899.118-32 (ADVOGADO), JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 026.530.591-85 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ANA PERLA ESCOBAR IZE - CPF: 817.379.559-20 (APELANTE), GUILHERME DE BRITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 426.338.408-33 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CESAR - CPF: 219.880.228-78 (ADVOGADO), JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 026.530.591-85 (APELANTE), MARIA EDUARDA FERNANDES TAVARES PEREIRA - CPF: 473.899.118-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ANA PERLA ESCOBAR IZE
e
JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ANA PERLA ESCOBAR IZE
e
JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em razão de atraso em voo e extravio temporário de bagagem, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto controvertido consiste em determinar:

Se a companhia aérea comprovou a existência de excludentes de responsabilidade, capazes de afastar a obrigação de indenizar pelo atraso de voo e pelo extravio temporário de bagagem;

Se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser majorados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e não foi afastada por qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

O atraso de 14 horas e o extravio temporário de bagagem por quatro dias caracterizam falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor é proporcional à gravidade dos danos suportados e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por danos materiais no valor de R$ 866,97 reflete os prejuízos efetivamente comprovados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento:

"A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais e materiais
decorrentes de atraso em voo e extravio temporário de bagagem, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, que não se verificou no caso concreto."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgamento em 13/07/2022; TJSP, AC: 10048045220218260068 SP, Rel. Fábio Podestá, julgamento em 26/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de
Apelaç
ões
Cíve
is
interposto por
ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Apiacás
/MT
, que, nos autos
de
Ação De Indenização Por Dano Material E Moral

movido em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.
por ANA PERLA ESCOBAR IZE e JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA
,
cuja causa de pedir se refere
a cancelamento/atraso de voo e extravio temporário de bagagem
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se deação de indenização por danos material e moralajuizada por
ANA PERLA ESCOBAR IZE e JULIO CESAR SEBASTIÃO DA SILVA
, em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, todos qualificados nos autos.

Alegou, em síntese que,adquiriram 02 (dois) assentos da Ré no voo AD 4076, gerando o código de reserva n.o PLMI7A, o qual deveria partir de Sinop no Mato Grosso no dia 21 de março de 2024, às 17h20min, onde pegariam uma conexão no aeroporto VCP em Campinas às 23h20min, chegando no seu
destino final
(Recife) às 02h20min do dia 22 de março de 2024.

Que, no Check-in de Sinop, os Autores foram informados que houve uma mudança no voo dos Requerentes por cancelamento, e que sua conexão em Viracopos somente sairia às 06h10min, chegando em Recife às 09h10min e não 02h20min como planejado.

Que não houve nenhuma justificativa da companhia área para o cancelamento. Ainda, que
ai
chegarem no aeroporto de Campinas foram informados que novamente seu voo com destino a Recife havia sido cancelado, e que teriam que esperar por outro voo que sairia às 13h15min, com chegada em Recife apenas às 16h15min do dia 22 de março de 2024.

Assim, sofreram atraso de 13 horas, até a chegada no destino, tendo ainda suas bagagens extraviadas, fato que fez com que ficassem até as 19horas tentando resolver, sendo informado que precisariam registrar ocorrência de extravio e que a bagagem chegaria no dia seguinte.

Que
as bagagem
chegaram danificadas e apenas no dia 26/03/2024 às 20h16min, ou seja, 04 dias após, tendo prejuízo material de R$: 866,97, com itens básicos até a chegada da bagagem.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do dano material, bem como a condenação em danos morais no importe de R$: 10.000,00 para cada um referente ao cancelamento do voo, e mais R$:
10.000,00 para cada de danos morais decorrente do extravio da bagagem.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a inicial, determinou-se a designação de audiência.

Realizada audiência, restou infrutífera (id: 163445450).

Contestação apresentada ao id: 163873141;

Impugnação ao id: 166794282.

Instados a se manifestarem sobre as provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado, ao passo em que a requerida deixou escoar o prazo sem manifestar nos autos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da questão que remanesce.

II – DO MÉRITO

Assim, por não haver questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Como se sabe, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma excludente, como caso fortuito, força maior e vício da coisa.

É o que se extrai:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso dos autos, à parte requerente cabia a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, tendo ela cumprido tal ônus, uma vez que restou incontroverso nos autos a aquisição de passagens aéreas e o cancelamento do voo conforme aduzido na inicial e, consequentemente, a realocação para o voo com chegada ao
destino final
após 13 horas do horário inicialmente previsto, conforme documentação acostada aos autos, bem como o extravio da bagagem e confissão da parte requerida.

Desse modo, considerando que o instituto jurídico aplicável a presente demanda é a da responsabilidade objetiva, tendo a requerente cumprido com o ônus que lhes competia, incumbia à requerida demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes do dever de
indenizar previstas no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a requerida alegou que o cancelamento ocorreu motivos de alteração na malha aérea e não há dano moral.

Ocorre que o cancelamento do voo pelo motivo alegado, além de não efetivamente comprovado nos autos,
eventos inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, o que não afasta sua responsabilidade.

Nesse sentido colaciono entendimento do TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS JÁ RESSARCIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de danos materiais.O caso trata de cancelamento unilateral do voo contratado, sem notificação prévia com a antecedência mínima de 72 horas, e sem realocação do consumidor em novo voo. O consumidor foi obrigado a adquirir nova passagem para concluir a viagem. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Problemas técnicos e readequações na malha aérea configuram fortuito interno, sendo eventos inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, o que não afasta sua responsabilidade.
O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação pelos danos sofridos e ao caráter pedagógico da medida. Quanto aos danos materiais, foi constatado que a restituição já foi determinada nos autos no 1008072-36.2024.8.11.0001, não cabendo nova condenação neste aspecto. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. e estabelecer sua responsabilidade solidária com a companhia aérea. Recurso da reclamante parcialmente provido. Recurso da reclamada improvido. VOTO Colendos Pares, Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Luiza Karla Viana Gonçalves contra 123 Viagens e Turismo Ltda. e Gol Linhas Aéreas S.A., em razão de cancelamento unilateral de passagem aérea. A autora afirma que não foi notificada previamente e foi obrigada a adquirir nova passagem para retornar ao destino. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de reconhecer a ilegitimidade da 123 Viagens e Turismo Ltda. no processo. A autora recorre, buscando a inclusão da agência de viagens na responsabilidade solidária, além da majoração do valor dos danos morais e a condenação por danos materiais. Por outro lado, a ré Gol Linhas Aéreas S.A. recorre, pedindo a improcedência dos pedidos. No que tange à responsabilidade solidária, o cancelamento do bilhete foi justificado pelas empresas como sendo uma solicitação do titular das milhas, e não uma reestruturação da malha aérea. Diante disso,
entende-se que ambas as empresas fazem parte da cadeia de prestação de serviços e devem ser responsabilizadas solidariamente, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, já foi proferida sentença no processo no 1008072-36.2024.8.11.0001, determinando a restituição dos valores pagos pela autora. Sendo assim, não há motivo para nova condenação por esse aspecto nos presentes autos. Por fim, o valor fixado para indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua majoração. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por Luiza Karla Viana Gonçalves e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para incluir a 123 Viagens e Turismo Ltda. na responsabilidade solidária. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A., mantendo-se a condenação por danos morais.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator

(N.U 1008108-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Assim, em que pese a requerente ter procedido de acordo com o contrato firmado com a requerida, comparecendo no horário determinado no aeroporto para embarque, foi submetido à conduta negligente da requerida, conforme as circunstâncias acima descritas, o que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Destarte, inexistindo provas de que o infortúnio vivenciado foi ocasionado em razão de caso fortuito ou força maior e comprovado os danos morais e materiais suportados pelos requerentes em decorrência do descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve ser reconhecido o direito à indenização respectiva.

Aliás, a situação narrada não foi negada pela requerida, portanto, está justificada a obrigação de indenizar, uma vez que nos casos como o dos autos o dano não necessita de prova e decorre dos transtornos suportados pelos passageiros que se veem vítimas de tal circunstância.

Deveras, é da empresa requerida a incumbência de arcar com os prejuízos de ordem moral “in
re

ipsa
”, consistentes no aborrecimento e dissabores experimentados, notadamente considerando que houve o cancelamento do voo e extravio de bagagem.

Não é outro o posicionamento jurisprudencial:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cancelamento de voo – Condições climáticas adversas, que não afastam a responsabilidade da ré, que é objetiva – Companhia aérea que não se desincumbiu do ônus de comprovar ter cancelado o voo em razão de condições climáticas adversas e nem oferecido alternativa razoável de reacomodação em voo em horário próximo – Inteligência dos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução 400 da ANAC –– Dano moral que prescinde de prova – [...] – Sentença mantida– RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AC: 10048045220218260068 SP 1004804-52.2021.8.26.0068, Relator: Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2022, p. 26/06/2022).

Como se vê, o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial deve ser acolhido, uma vez que restou caracterizada situação que extrapola o mero dissabor, sendo indubitável o sofrimento moral experimentado.

No mesmo sentido é o entendimento do TJMT, quanto ao extravio temporário da bagagem,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –- RECURSO PROVIDO
. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). “O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.(N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (N.U 1020577-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024).

No que se refere ao “quantum” da indenização, é assente na jurisprudência, especialmente a supramencionada nos autos, que, para a fixação da indenização por danos morais, devem-se levar em consideração as circunstâncias concretas do fato e a capacidade econômica dos litigantes, a fim de que a reparação pretendida seja justa, sem proporcionar enriquecimento sem causa, nem perder o seu caráter pedagógico.

Destarte, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação do “quantum”
indenizatório
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, abrangendo ambos os fatos (cancelamento do voo e extravio temporário da bagagem) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou.

De igual forma, comprovado o dispêndio dos autores em razão do extravio temporário de suas bagagens, também é procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

a), CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de
R$:
866,97

( oitocentos
e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais,

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

b), CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de
R$: 10.000,00 (dez mil reais) para cada
requerente,-

abrangendo ambos os fatos (cancelamento do voo e extravio temporário da bagagem),
a
titulo

de danos morais,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
”

(grifos no original)

O Apelante/Réu, em suas razões de recurso (ID. 253565736), aponta os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1.1
Ausência de responsabilidade

1.2
Inexistência de dano moral

1.3
Redução do
quantum
indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial
ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID.
253565743
), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso d
a
ré tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34650073)
– PJE 1o Grau) e preparo devidamente recolhido (ID.
253823180
).

O
s
Apelante
s
/Autor
es
, por sua vez, apresenta
ram
suas razões recursais (ID.
253565739
), apontando os seguintes argumentos de reforma:

Das razões recursais de
ANA PERLA ESCOBAR IZE e JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

Da majoração da indenização por danos morais

Da majoração dos honorários advocatícios

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença atacada para fins de
majorar o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios, a ser fixado em 20% (vinte por cento)
.

Intimada a apresentar Contrarrazões (Aba Expedientes – Ato Ordinatório (35291871), Ato Ordinatório (35291868) e Ato Ordinatório (35291870) – PJE 1o Grau), a parte Ré deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Recurso do autor tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34650072) e Sentença (34650071)
– PJE 1o Grau) e dispensado o preparo
recolhido
(ID.
253823174
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ANA PERLA ESCOBAR IZE
e
JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ANA PERLA ESCOBAR IZE
e
JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recursos de Apelações Cíveis interposto por ambas as partes contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos de Ação De Indenização Por Dano Material E Moral movido em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. por ANA PERLA ESCOBAR IZE e JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA, cuja causa de pedir se refere a cancelamento/atraso de voo e extravio temporário de bagagem, julgou parcial procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação de serviços pelo cancelamento do voo e extravio temporário da bagagem.

A
Apelante
/Ré
, em suma,
sustenta sobre a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, a inexistência de dano moral passível de indenização e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Por outro lado, os Apelantes/Autores pugnam pela
majoração da indenização por danos morais e no incremento dos honorários advocatícios fixados em favor de seus patronos
,
notadamente
pel
o esforço profissional despendido na defesa de seus interesses.

A seguir, passo ao exame da
s tese s suscitada s pelo s Apelante s
.

1.
Das razões recursais de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1.1
Ausência de responsabilidade

Ressai dos autos, que os
Autores
ANA PERLA ESCOBAR IZE
e
JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA
, ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, e alegaram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho
Sinop/MT

– Recife
/
P
E, com conexão em
Campinas
/SP, para o dia
21/03/2024
(Id. 253565695), porém que
: i)
o
primeiro
voo
com saída de Sinop sofreu atraso de aproximadamente 07 (sete) horas;
ii
) o segundo voo com origem em Campinas sofreu atraso de aproximadamente 0
7
(
sete)
horas
, totalizando aproximadamente 14 (catorze) horas de atraso
; e,
iii
) que houve o extravio temporário da bagagem dos Autores, cuja devolução somente se deu 04
(quatro)
dias após a chegada no destino.

A companhia aérea Apelante que o atraso
/cancelamento de voo
se deu em razão na necessidade de readequação da malha aérea e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável
, bem como que a bagagem foi devolvida dentro do prazo previsto na legislação, não havendo que se falar em indenização.

Pois bem. A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
21/03/2024
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da Apelante
/Ré
ao pagamento do dano moral, é imprescindível que os Apela
ntes/Autores
façam prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante
/Ré
comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de readequação de malha aérea, fator, segunda a parte, excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta em análise, é que o voo originalmente contratado sairia de
Sinop/MT
, as
17:20
do dia
21/03/2024
, com conexão em
Campinas
-SP, chegaria a
Recife/PE
no dia
22/03/2024 às 02 horas e 20 minutos
, todavia, em razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente 1
4
(
catorze)
horas, para a chegada ao destino programado
, visto que os Apelantes somente

chegaram ao destino às 16 horas e 15 minutos do dia 22 de março de 2024.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude de “alteração da malha aérea”, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Sendo que, tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar, pois, corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de 1
4
(
catorze
) horas.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, a alegação da empresa aérea
que cumpriu com todas as regras alusivas ao procedimento imediato de devolução da bagagem extraviada, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso em testilha deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista
também prevista no código consumerista, s
enão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuito interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE –- RECURSO PROVIDO. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).
“O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
.(N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (N.U 1020577-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)
(grifo nosso)

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

1.2 Inexistência de dano moral

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelos
autores
, que tiveram sua chegada atrasada em aproximadamente 1
4
(
catorze
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES – ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.
Arbitrado o quantum em valor desarrazoado e considerando o abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé
processual.-
(N.U 1036400-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

1.3 Redução do
quantum
indenizatório

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais de cada
autor
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial desta
Eg
. Câmara:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL – PERDA DE CONEXÃO –CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 13 (TREZE) HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXCLUDENTE AFASTADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade. 2. O atraso no voo, superior a 13 horas, aliado às condições da passageira – recém-operada, bem como a falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera
do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequada. (N.U 1022891-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

2.
Das razões recursais de ANA PERLA ESCOBAR IZE e JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA

2.1
Da majoração da indenização por danos morais

Os Apelantes/autores
sustenta
m
que o valor da condenação em danos morais é irrisóri
o
, pois não seria suficiente a compensar o abalo causado
em razão da falha na prestação de serviço pelo cancelamento/atraso de voo de 14 horas e extravio de 04 (dias) da bagagem.

Ocorre que, no caso em exame, constata-se que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pelo requerido, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

Com efeito, a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo razoável, no caso concreto

a manutenção do montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL – PERDA DE CONEXÃO –CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 13 (TREZE) HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – EXCLUDENTE AFASTADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade. 2. O atraso no voo, superior a 13 horas, aliado às condições da passageira – recém-operada, bem como a falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequada. (N.U 1022891-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

2.2
Da majoração dos honorários advocatícios

Sabe-se que o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece esses critérios, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da verba honorária deve ser fixado em conformidade com a responsabilidade assumida pelo procurador, a fim de lhe seja garantida uma remuneração digna.

Além disso, o referido artigo dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. REGRA GERAL E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
De acordo com o art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. O § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.031.302/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023). (Negritei).

Nessa esteira, considerando a complexidade da demanda, o número de peças confeccionadas, o grau de zelo profissional e o tempo gasto para se desenvolver o trabalho executado, tem-se que o valor
fixado
deve ser mantido.

Conclusão.

Pelo exposto, conheço do
s recurso s interposto s e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
,
quanto ao mais,
n
a integralidade a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em desfavor
das partes para 12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024